Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NAMORO. REQUISITOS. PROVA.
I – A gratuidade de Justiça foi deferida ao autor quando do recebimento da petição inicial e não impugnada em contestação, portanto, preclusa a matéria, art. 100 do CPC.
II – O namoro, ainda que por período prolongado, e a existência de filhos em comum, sem outros requisitos legais, não caracterizam a união estável. O autor não provou os requisitos do art. 1.723 do CC, quais sejam, convivência contínua e duradoura, com o intuito de constituir família, art. 373, inc. I, do CPC, por isso os pedidos de reconhecimento de união estável e de partilha de imóvel improcedem.
III – Apelação do autor desprovida.